Tribunal: TJSP
Processo: 2198605-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Embargos de declaração por omissão no julgamento de pedido subsidiário formulado em agravo de instrumento versando sobre justiça gratuita. Requerimento, pela credora, dirigido ao Juízo da execução, preparatoriamente ao início de processo de cumprimento de sentença, de relevação da benefício, concedido ao devedor na fase de conhecimento. Decisão que indeferiu tal pedido, assim como a expedição de

Ementa:
Embargos de declaração por omissão no julgamento de pedido subsidiário formulado em agravo de instrumento versando sobre justiça gratuita. Requerimento, pela credora, dirigido ao Juízo da execução, preparatoriamente ao início de processo de cumprimento de sentença, de relevação da benefício, concedido ao devedor na fase de conhecimento. Decisão que indeferiu tal pedido, assim como a expedição de ofícios para comprovação da alegação de aumento superveniente da fortuna do devedor.

Acórdão efetivamente omisso a respeito, cumprindo suprir-se a omissão.

Não era o caso de formular-se requerimento ao Juízo da execução, antes da instauração desta, de relevação da justiça gratuita. À ora embargante cumpria, querendo, requerer o início do processo de cumprimento de sentença, demonstrando de plano a exigibilidade superveniente da obrigação de pagamento de custas e honorários, dada a mudança na fortuna do devedor, ressalvada a este a via de defesa em impugnação (art. 525 e seus §§ do CPC). A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3o, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Precedente do STJ: REsp 1.733.505, NANCY ANDRIGHI.

Embargos, ouvida a parte contrária (CPC, § 2o do art. 1.023), recebidos, suprindo-se, sem efeitos modificativos, a omissão. No rejulgamento do agravo de instrumento, ao pedido subsidiário é negado provimento.